Tribunal: TJMT
Processo: 1022381-20.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022381-20.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA DA SILVA - CPF: 284.688.991-00 (EMBARGANTE), JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (EMBARGADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – VÍCIOS INVOCADOS COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo LUIZA DA SILVA contra o v. acórdão que
deu provimento a ambos os Recursos de Apelação Cível interpostos pelos embargados BANCO BMG S.A. e BANCO INTERMEDIUM S.A., para reconhecer “
a legitimidade dos contratos firmados pela autora/apelada com
(os Bancos/embargados),
afastando-se a condenação indenizatória e a repetição de indébito
” (cf. Id. nº 139904182).

A embargante/apelada alega que o v. acórdão embargado padece de omissão, isto porque em 08/08/2022, antes do julgamento dos apelos interpostos pelos embargados, a recorrente e o Banco Intermedium peticionaram nos autos informando a celebração de acordo, pugnando pela homologação do pacto.

Noutro ponto, sustenta que o Banco BMG aportou provas documentais nos autos em sede recursal, mas a recorrente não foi intimada para manifestar acerca dos documentos juntados, e, ademais, diz que os embargados pleitearam a “redução” da indenização e não sua extinção, razão pela qual o julgamento é “ultra petita”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, a fim de que “
sejam
(no máximo)
reduzidos os valores da indenização por danos morais
”, bem como seja reaberto o prazo para que possa “
falar sobre as novas provas juntadas na peça de apelação
” (cf. Id. nº 140630665).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 141897745, o Banco BMG refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios; de outro lado, nas petições vinculadas ao Id. nº 142596163 e Id. nº 146027196, o Banco Intermedium pugna novamente pela homologação do acordo celebrado entre as partes no dia 08/08/2022.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

O
acórdão embargado não possui nenhum dos vícios que autorizariam a interposição do recurso, primeiro porque os documentos juntados pelo Banco BMG na peça recursal sequer foram considerados no julgamento do apelo; na verdade, os únicos documentos citados no v. acórdão e usados como substrato para o desfecho da controvérsia recursal foram àqueles juntados no ínterim processual, vinculados ao Id. nº 124135050, Id. nº 124135051 e Id. nº 124132197.

Depois, resta muitíssimo claro o intuito do apelo interposto pelo Banco BMG de afastar a condenação indenizatória fixada pela sentença e reconhecer a legitimidade da contratação discutida na lide, o que é especificado, ainda, nos pedidos da peça recursal, senão vejamos:

“Diante de todo o exposto, requer seja recebido e regularmente processado o presente recurso para, sendo-lhe dado provimento, acolhida as preliminares apresentadas e que seja a r. sentença prolatada pelo Douto Juiz a quo reformada in totum,
para ser a presente demanda julgada totalmente improcedente
, com a consequente condenação da parte Apelada ao pagamento dos consectários legais, bem como a inversão dos honorários advocatícios, por ser medida da mais lídima e imperiosa expressão de JUSTIÇA!” (cf. Id. nº 124135167).

Em contrapartida, aproveito para chamar o feito à ordem, tendo em vista que em 11.8.2022, posteriormente, portanto, ao julgamento do Recurso de Apelação nº 1022381-20.2016.8.11.0041 ocorrido em 9.8.2022, cuja intimação acerca do respectivo acórdão fora publicada no Diário de Justiça Eletrônico de 18.8.2022 (cf. Id. nº 140074670), a autora/embargante e o Banco Intermedium peticionaram – por intermédio de causídicos dotados de poderes especiais para transigir e/ou firmar acordos (cf. Id. nº 124132158 e Id. nº 124135054) – informando a composição amigável da lide e, inclusive, a “
desistência de eventuais recursos em andamento
” e a “(renúncia)
ao direito de interpor qualquer recurso da decisão homologatória da transação
” (cf. Id. nº 139178674), e que, por isso, a atividade jurisdicional desta Corte já se exauriu, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado em relação ao feito envolvendo a autora/embargante e o Banco Intermedium e ENCAMINHEM-SE os autos à instância de origem, para os devidos fins.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023